Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-19.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença na ação de indenização por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito, cujo pedido foi julgado procedente, condenando os requeridos solidariamente a pagar à requerente o valor de R$ 1.650,00 a título de reparação material (danos emergentes).

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. A sentença atende a todos os requisitos fixados pela legislação processual e é fundamentada conforme exigência legal. Ademais, é certo que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. No caso em questão, frisa-se que a sentença apresentou ampla e clara fundamentação, sobretudo no que toca aos motivos para rejeitar as preliminares suscitadas pelo réu. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
4. Com efeito, quando em um acidente de trânsito se verifica que a colisão foi traseira, o condutor que atinge os veículos que trafegavam à sua frente atrai contra si uma presunção relativa de culpa pela produção do evento danoso, isto em decorrência da sua provável não observância do dever de guardar distância de segurança, de manter velocidade adequada em relação ao veículo que segue à frente e de avaliar as condições do tráfego (art. 29, inciso II, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro).
5. No caso concreto, é incontroverso que o réu colidiu na traseira do veículo da autora. A parte ré não se desincumbiu de comprovar que não foi a responsável pelo acidente. Como a colisão deu-se na parte traseira, e os requeridos não apresentaram versão hábil a excluir sua responsabilidade, uma vez que deveria ter guardado distância e assegurar-se que o veículo à sua frente estava em movimento. A versão apresentada no tocante ao transporte de bolo como motivo para "frear" bruscamente e parar o veículo não é suficiente para isentá-lo da culpa. Como bem observado na sentença: “é notório que ao ingressar na via todos os motoristas devem certificar-se das condições do tráfego, especialmente do veículo que se posta à sua frente, certificando-se que este, de fato, já empreendeu o deslocamento”.

6. A responsabilidade pela ocorrência do sinistro deve ser imputada ao requerido, o qual, por não observar as regras de atenção e por não guardar a distância mínima de segurança com o veículo da frente, veio a abalroar a traseira do veículo da requerente, impondo-se a ele a obrigação de indenizar.
7. Portanto, impõe -se aos réus a obrigação de indenizar a autora pelos danos sofridos nos termos dos art. 186, 187, 402 e 925, todos do Código Civil. Quanto aos danos materiais, a autora comprovou o gasto com a franquia do seguro.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.